Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-38.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-38.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
MUNICÍPIO DE
FORMOSA DO RIO PRETO
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPA
L
. PAGAMENTO DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLI
CO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
EVIDÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DEMONSTRADA
PELO MUNICÍPIO
.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.
º
8001023-38.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante
CLEIDE SILVA DE SOUZA

e como apelad
a

MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Salvador

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR